Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712786-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ FILIPE SANTANA DE LIRA IMPETRANTE: EVELYN CATARINA DO CARMO SANTOS, LEONARDO ROCHA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA DE BRAZLANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Leonardo Rocha Rodrigues e Evelyn Catarina do Carmo Santos, em favor de Luiz Filipe Santana de Lira, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal no 0701178-96.2022.8.07.0002 (ID 34694977, p. 2/3). Consta dos autos que a ex-companheira do paciente, Layanne do Nascimento Gomes, registrou ocorrência policial (no 321/2022 - 18aDP) noticiando a suposta prática de crimes de lesão corporal e injúria, ocorrido no dia 23/01/2022, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ocasião em que requereu medidas protetivas de urgência. Nos autos no 0700242-71.2022.8.07.00002, o Juízo a quo deferiu o pleito, em 23/01/2022, e aplicou ao paciente as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da vítima: “- Afastamento do lar, domicílio ou residência comuns; - Proibição de aproximação da requerente, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a requerente, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros.”. O paciente foi intimado dessa decisão no dia 23/01/2022, às 19h. Em 26/03/2022, a polícia foi acionada para atender a uma chamada de violência doméstica, tendo a vítima Layanne afirmado que o paciente descumpriu as medidas protetivas, tendo pulado o muro de sua casa, tomado o seu aparelho celular após dar um empurrão nela. Logo em seguida, o paciente foi localizado na residência de sua genitora, sendo preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, roubo e injúria, todos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (autos no 0701178-96.2022.8.07.0002). Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva. Formulado pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo a quo indeferiu o pleito (ID 34694977, p. 2/3). Em relação aos fatos em questão, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente os crimes previstos no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 e artigo 157, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência e roubo em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), nos seguintes termos: “No dia 26/03/2022, por volta das 08h50min, na Quadra 46, Conjunto F, Lote 16, Vila São José, Brazlândia/DF, o denunciado, agindo de forma voluntária e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha em favor de sua ex-companheira Layanne do Nascimento Gomes, assim como subtraiu para si, mediante violência, um aparelho celular, marca Motorola, modelo G08, pertencente à vítima. Apurou-se que a vítima já havia registrado ocorrência policial contra o denunciado e havia medidas protetivas de urgência em vigor contra ele no dia dos fatos, deferidas em 23/01/2022, no bojo do feito 0700242-71.2022.8.07.0002 (ID: 119707443), sendo o denunciado intimado das referidas medidas em 23/01/22 (certidão anexa). Nas circunstâncias acima descritas, mesmo ciente das medidas protetivas, o denunciado foi à casa da vítima, invadiu a residência, empurrou a ofendida contra a parede e a agrediu, (causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID: 119707442), ocasião em que subtraiu o aparelho celular de Layanne e fugiu do local.” Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, alegando que a segregação é indevida e ilegal, por não estarem preenchidos os seus requisitos, bem como por não se mostrar necessária diante do pedido de revogação das medidas protetivas de urgência formulado pela própria vítima. A Defesa narra a sucessão dos acontecimentos, destacando que o Ministério Público oficiou, em 07/02/2022, pelo arquivamento do feito em que se apura o fato ensejador da aplicação das medidas protetivas de urgência, mas que tais medidas somente foram revogadas na data de 06/04/2022, em razão de pedido expresso da vítima formulados em 30/03 e 04/04/2022. Salienta que os fatos em questão e que ensejaram a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, roubo e injúria, ocorreram em 26/03/2022, entre o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público e o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência requerido pela vítima. Registra que o paciente foi até a residência da vítima a pedido dela, pois, mesmo diante “de solicitado o amparo jurídico frente às contínuas discussões e impasses com o companheiro, manteve relacionamento afetivo com o paciente”, o que acarretou o descumprimento das medidas protetivas “única e exclusivamente em razão de pedido da própria vítima em ver o paciente e com ele tentar reatar o relacionamento”. Sustenta ser desproporcional e desarrazoado manter o paciente, que é primário e registra bons antecedentes, sob a premissa de que descumpriu medidas protetivas quando a própria vítima afirma que foi ela quem insistiu no seu comparecimento. Alega que a liberdade do paciente não representa perigo, pois a própria vítima, reiteradamente, pugnou pela desnecessidade das medidas protetivas de urgência, bem como porque também não há justificativa para a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, pois se trata de paciente primário, com bons antecedentes, com trabalho lícito e ao argumento de que “há notícias de que na situação fática não houve a violência ou sequer grave ameaça, como faz parecer os relatos perante a autoridade policial”. Ressalta que, ao contrário do alegado na decisão impugnada, houve mudança do cenário fático, pois, após o decreto prisional em 26/03/2022, a vítima fez dois pedidos de revogação das medidas protetivas de urgência e o Juízo a quo revogou essas medidas. Ademais, salienta a existência de fato novo consistente na manifestação da vítima, de próprio punho, no sentido de que a liberdade do paciente não causa temor a ela e que eles querem se reaproximar. Alega, ademais, que a decisão impugnada não apresentou motivação idônea acerca do não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. A Defesa registra, ainda, que dentro da estrutura familiar do paciente é ele quem sustenta a mãe e o irmão, destacando que sua genitora “encontra-se em uma situação que necessita de cuidados mais intensos, já que é debilitada”. Pede o deferimento da liminar, para assegurar que o paciente possa aguardar o julgamento do writ em liberdade, revogando-se a sua prisão preventiva ou mediante a imposição de medidas cautelares diversas do artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente ou para substituí-la por medida cautelar diversa da prisão. Requer a intimação da inclusão do feito em mesa para julgamento com antecedência mínima de 48 horas, diante do interessa e realizar sustentação oral. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” No caso dos autos, além de os delitos envolverem violência doméstica e familiar contra mulher, a prisão preventiva também é admitida por se tratar de crimes (descumprimento de medida protetiva de urgência e roubo) cuja soma das penas máximas abstratas é superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no artigo 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Quanto ao fumus comissi delicti, em que pesem as alegações da Defesa, é certo que a via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, necessária para a apreciação da alegação de que o contexto dos fatos foram outros que não aqueles reportados no auto de prisão em flagrante. De fato, ainda que se cogite da afirmação da Defesa no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas ocorreu em cenário de pedido da vítima para que o paciente comparecesse à sua residência, observa-se que ainda havia decisão judicial em vigor, proibindo o contato e aproximação do paciente com ela. Ademais, imputa-se a ele não só o delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, mas, também, o crime de roubo, em relação ao qual consta em laudo pericial a agressão sofrida pela vítima, supostamente em razão do empurrão recebido do paciente. E há declaração da própria vítima informando que foi empurrada e que o paciente pegou seu telefone celular, além de constar a devolução do aparelho pelo irmão do paciente, que o localizou escondido na residência de sua genitora. Assim, estão demonstrados os indícios de autoria e a materialidade delitiva, os quais também se evidenciam pelo oferecimento e recebimento da denúncia. Admitida a prisão preventiva, é de se observar que, no caso em exame, a Defesa se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de existência de mudança do contexto fático a ensejar a reavaliação da necessidade da prisão cautelar. Todavia, não se verifica que a decisão impugnada tenha se atentado aos argumentos da Defesa, acerca dos fatos novos consistentes nos pedidos de revogação das medidas protetivas de urgência e de revogação da prisão preventiva feitos pela vítima e na própria revogação das medidas protetivas pelo Juízo a quo, materializados depois da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e antes da decisão impugnada. Com efeito, a decisão impugnada inclusive fez constar expressamente que: “não havendo qualquer alteração fática entre a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado e a presente data, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de Luiz Filipe Santana de Lira” (ID 34694977, p. 2/3). Dessa forma, a fim de se evitar a indevida supressão de instância, a qual inclusive pode ser em prejuízo do paciente, necessário que o Juízo a quo aprecie o cenário fático apresentado pela Defesa, a fim de que, com base no novo contexto retratado no pedido de revogação da prisão preventiva de ID 121253347 dos autos de origem, decida sobre a necessidade e a adequação de se manter a prisão preventiva, competindo à Defesa levar ao conhecimento do Juízo de origem eventuais fatos supervenientes ao referido pedido de revogação. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar ao Juízo a quo que reaprecie, com urgência, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do paciente no ID 121253347 dos autos de origem, à luz da mudança do contexto fático retratado na aludida petição e demonstrado nos autos da ação penal. Comunique-se, com urgência, a presente decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador